Tribunal: STF
Processo: RE 447526
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-03-14
Data de publicação: 2006-03-14

Ementa:
EMENTA: Contribuição previdenciária sobre os proventos dos
servidores inativos instituída pelo art. 7º da MP 1.415/96 e suas
reedições.
 RE prejudicado, tendo em vista que a exação imposta
pelo art. 7º, da MP 1.415/96, foi extirpada do ordenamento jurídico
pelo art. 1º, parágrafo único, da L. 9.630/98 e não reeditada, em
seguida, pela MP 1.463-25, de 28.4.98, ficando, assim,
desconstituída desde a sua origem.